Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-03.2010.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001697-03.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — REUNIÃO DE DEMANDAS — IDENTIDADE E FASE PROCESSUAL SEMELHANTE — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.

Nos termos do entendimento do STJ, o art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição e, em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1697-03.2010.811.0009– CÓDIGO 54260 – PJE

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Execução Fiscal no.
1697-03.2010.811.0009
, código n.o 54260, determinou
a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 801-57.2010.8.11.0009 (Código 53362), observado o mesmo estágio processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC
.

Irresigna-se o Apelante alegando que a reunião das execuções fiscais, nos termos do artigo 28 da LEF, não implica na extinção do processo.

Requer, então, o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença, para afastar a extinção do feito.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 15382499).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1697-03.2010.811.0009, código n.o 54260, determinou
a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 801-57.2010.8.11.0009 (Código 53362), observado o mesmo estágio processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC
.

Extrai-se dos autos que, a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Recorrente, contra a empresa acima mencionada, em 16-9-2010, objetivando o recebimento de multa administrativa em razão do não cumprimento de normas e deveres de condutores de veículo, representada pela CDA no 20103386, acostada ao Id.
16895972.

Diante dos inúmeros feitos de execução fiscal envolvendo as mesmas partes, a parte exequente pleiteou a reunião dos processos, cujo pedido foi atendido pelo Magistrado, contudo, além de determinar a reunião dos feitos, extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Ocorre que, nos termos do entendimento do STJ, o
art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição e,

em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. No julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente
". 2. O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação. 3. Recurso Especial provido
.

(STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 2/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/12/2014). [Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — REUNIÃO DE DEMANDAS — IDENTIDADE E FASE PROCESSUAL SEMELHANTE — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.

É possível a reunião de demandas executivas quando demonstrada a existência de identidade de partes e que estejam na mesma fase processual, dessa forma, não há de se falar em extinção da execução fiscal.
Recurso provido.

(TJMT - Número Único: 0002784-52.2014.8.11.0000 - APELAÇÃO CÍVEL (198) Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA). [Destaquei]

Sendo assim, não poderia o Magistrado de Primeiro Grau ter determinado a extinção da ação, o que enseja a reforma da sentença ora guerreada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020